Tribunal: CARF
Processo: 15504.725428/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.725428/2011-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ELIZABETE DIAS AVELINO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2010. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir de R$1.085,05 para saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
A notificação noticia a infração de compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada da NL, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL. A autoridade fiscal indeferiu a solicitação da contribuinte, consignando
(fl.3):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725428/2011-26
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725428/2011-26

De acordo com o Comprovante de Rendimentos apresentado emitido pelo INSS, não
houve retenção de imposto de renda na fonte relativo ao rendimento recebido de
R$7.945,30.
O valor declarado de R$1.085,05 como IRRF refere-se aos rendimentos não oferecidos
à tributaçãode no montante de R$36.168,43.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou impugnação, em
21/11/2011, às fls. 2/37 dos autos, na qual alegou fazer jus a compensar o IRRF declarado,
correspondente a rendimentos recebidos na Justiça Federal por motivo de invalidez.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 52/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de imposto de renda retido na fonte na declaração de ajuste anual
somente é permitida caso os rendimentos correspondentes tenham sido incluídos na
base de cálculo do imposto nela apurado ou seja comprovado que os inicialmente
considerados tributáveis eram isentos.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. A isenção de imposto de renda
sobre proventos de aposentadoria e pensão de portador de moléstia grave será concedida
quando invocada pelos contribuintes que sofram das patologias elencadas no texto legal
e deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/4/2013 (fl. 61), a contribuinte, em
3/5/5013 (fl. 62), apresentou recurso voluntário, às fls. 62/66, alegando ter recebido na Justiça
Federal indenização por motivo de doença grave e ser isenta de qualquer imposto. Acrescenta
que vem fazendo controle da doença.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF compensado pela contribuinte em sua declaração de
ajuste e glosado na autuação por não constar informações do valor declarado nos sistemas da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Na análise da SRL, a autoridade fiscal aponta que o IRRF estaria vinculado a
rendimentos não oferecidos à tributação pela contribuinte e, por consequência, manteve sua
glosa.
A contribuinte alega que seria isenta de IR por ser portadora de moléstia grave.
Para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação da
existência de duas condições concomitantes (art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725428/2011-26

e art. 30 da Lei no 9.250, de 1995): (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela
legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O colegiado de primeira instância ratificou o entendimento da autoridade revisora,
consignando:
Sobre a isenção de rendimentos de proventos e pensão recebidos por portador de
moléstia grave, o art. 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713/1988 c/c o artigo 47 da Lei no 8.541/1992, dispõe que não entrarão no cômputo
do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação e síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o, o qual tem como base legal o artigo 30,
parágrafo 1o, da Lei no 9.250/1995, determina que para o reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis
de controle.
Como se observa pelos dispositivos transcritos, para ter direito à isenção em comento, é
necessário comprovar, concomitantemente, as seguintes condições: serem os
rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e ser o contribuinte portador
de uma das doenças previstas no texto legal.
Não foi juntado aos autos um Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial. Foram
apresentados resultado de exame (fl. 15), relatório com evolução clinica(fl. 16) e
relatórios médicos (fls. 27 a 35) que não atendem ao pressuposto na legislação para o
reconhecimento da isenção pretendida.
Como visto no art. 12, V da Lei no 9.250/95 acima transcrito a compensação de imposto
de renda retido na fonte na declaração de ajuste anual somente é permitida caso os
rendimentos correspondentes tenham sido incluídos na base de cálculo do imposto nela
apurado ou ainda que se comprove que os rendimentos inicialmente considerados
tributáveis são isentos.
Portanto como não foi comprovada a isenção pleiteada na declaração de ajuste anual em
relação ao valor recebido da Justiça Federal no valor total de R$36.168,43 deve ser
mantida a glosa do IRRF de R$ 1.085,05.
Quanto à natureza dos rendimentos, da leitura do documento de fl.22, extrai-se
que o IRRF em discussão está vinculado a benefícios de aposentadoria pagos à contribuinte.
Quanto à comprovação da moléstia, como apontado na decisão recorrida, os
documentos de fls.24/35 não se revelam hábeis a fazer a prova exigida, uma vez que não foram
emitidos por serviço médico oficial.
Agora, em seu recurso, a recorrente junta laudo emitido por perito judicial nos
autos da ação judicial ajuizada por ela em face do INSS (fls. 63/66).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725428/2011-26

Repiso que a lei exige que a moléstia seja comprovada por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
o que não é o caso do documento juntado em fase recursal.
Destaco ainda as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória por este
Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Dessa feita, não restando atendidas as duas condições para reconhecimento da
isenção dos rendimentos, a contribuinte não faz jus a compensar o IRRF relativo aos
rendimentos não incluídos na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital